Tribunal: STF
Processo: Rcl 53120
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marilandia da Silva Salles opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação “para cassar o acórdão prolatado no Processo nº 0020235-05.2020.5.04.0663, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37“.



    Afirma a embargante que a decisão ora embargada é omissa, pois 



    “[s]e verifica que a decisão refere apenas que são devidos os honorários de sucumbência, e que a execução dos valores deve ser realizada no processo trabalhista que motivou a reclamação. Porém, o dispositivo é omisso quanto a possível suspensão de exigibilidade desses valores, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, em virtude da carência financeira da embargante, conforme fundamentado no próprio acórdão. 



    É de suma importância que conste no dispositivo do acórdão que a embargante teve o benefício da assistência judiciária gratuita deferido, e que há condições de suspensão de exigibilidade das despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta reclamatória, sendo que a suspensão da exigibilidade e debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.”.



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos para “que conste no dispositivo o que já está na fundamentação, visto que defere a gratuidade judiciária à embargante, apontando que, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da mesma pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, porém ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado”.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexiste a omissão apontada.



    Na fundamentação da presente ação reclamatória, constou o seguinte:



    “Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à parte beneficiária desta reclamatória, Marilandia da Silva Salles, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, ‘a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’, ficando essas obrigações sujeitas à ‘condição suspensiva de exigibilidade’ nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.”.



    Com efeito, clara a decisão embargada no sentido do deferimento da gratuidade de justiça à embargante e no que diz respeito à condição suspensiva prevista pelo art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, não havendo falar na necessidade de complementação do seu dispositivo.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente